Tribunal: CARF
Processo: 13149.720063/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13149.720063/2012-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.116 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
ANTONIA JACOB BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS PARCIALMENTE COMPROVADAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo
o
efetivo
dispêndio
correlato.
Despesas
parcialmente
comprovadas com documentação hábil.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de afastar a glosa a título de despesas médicas no valor
de R$15.800,00. Vencida a Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez,
que negava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13149.720063/2012-95
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.116 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13149.720063/2012-95

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 68/69 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 55 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 08 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
A contribuinte acima identificada apresentou impugnação, em razão da Notificação de
Lançamento, relativa ao IRPF exercício 2010, oriunda da revisão de sua declaração de
ajuste anual.
Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 7.049,49, em decorrência das
seguintes infrações:
· Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas.
Foi glosado o total de R$ 20.752,00, por falta de comprovação.
· Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa
Foi glosado o total de R$ 4.882,50, por falta de comprovação.
IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação a contribuinte alega, em síntese, que:
1 - O valor glosado a título de despesas médicas refere-se a despesas próprias;
2 – as despesas estão previstas na ficha de PAGAMENTOS E DOAÇÕES
EFETUADAS da Declaração de Ajuste Anual;
3 - foi cometido erro no preenchimento da declaração. O valor declarado como despesas
de livro-caixa não o é, devendo ser considerado como dedução de outra natureza;
4 – o valor declarado como despesas de livro-caixa refere-se a despesas que deixou de
lançar na ficha Demonstrativo de despesa do Imóvel Rural;
5 - 100% dos rendimentos da declarante consta da ficha rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica;
6 - não sendo autônoma não justifica ficha ou livro-caixa.
DESPACHO DECISÓRIO N° 990 - DRF-CBA
O contribuinte foi notificado sem intimação prévia e apresentou os documentos no
momento da impugnação.
Assim, com base no artigo 6-A da Instrução Normativa RFB n° 958/2009, incluído pela
Instrução Normativa RFB n° 1.061/2010, o lançamento foi revisto de ofício pela
autoridade lançadora.
Conforme Despacho Decisório exarado, fls. 34/36, tem-se:
a) A contribuinte forneceu documentos que comprovam um valor total de R$
2.814,34 de despesas médicas. ( Os recibos sem indicação de paciente ou
referentes a outras pessoas não foram considerados, já que , neste caso último
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.116 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13149.720063/2012-95

caso, a contribuinte não declarou dependentes ). A glosa respectiva será
reduzida neste valor.
b) A contribuinte admitiu que declarou erroneamente despesas de livro-caixa ,
portanto a glosa respectiva será mantida.
Desta forma, o imposto suplementar foi alterado parar menor, tendo diminuido
num valor correspondente ao resultado da fórmula deduzida abaixo :
No demonstrativo da notificação, a glosa efetuada pela Receita acarretou uma
mudança na base de cálculo. As outras rubricas permaneceram constantes,
portanto, considerando que B = base de cálculo encontrada pela Receita, , K =
variação da base e Var.Is =variação no imposto suplementar= Is antes da
revisão - Is depois da revisão, temos que :
Var.Is = 0,275 B - 0,275 ( B - K ) =
0,275 K. ( * NÃO depende de B )
onde K= R$ 2.814,34 ( ver item "a", ).
Desta forma , Var.Is = R$ 773,94 , portanto :
Is final = R$ 7.049,49 - R$ 773,94 = R$ 6.275,55
Portanto, verifica-se que, após revisão, o imposto suplementar foi reduzido de R$
7.049,49 para R$ 6.275,55.
IMPUGNAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO
Inconformado com o resultado da análise dos documentos pela autoridade lançadora, o
contribuinte apresentou impugnação, alegando, em síntese que:
1 - Em sua Declaração do Imposto de Renda Exercício 2010-Ano Base 2009 , havia
sido glosado o valor de RS 20.752,00 de despesas médicas declaradas;
2 - em 31/01/2012, apresentou os comprovantes do total declarado, juntamente com a
Impugnação n" 2010/30000004779;
3 - a Receita Federal somente considerou RS 2.814,34;
4 - a Receita Federal extraviou e deixou de considerar : RS 3.000,00 da Dentista
Dr"Flávia Cristina S. da Mata - CPF460763361-53. RS 1.100,00 Tratamentos Dentários
(Cirurgiã Dentista Dr" Sueli A. Vieira - CPF 015816938-77). 1.500,00 (Médico Dr.
Alfredo Di Giovannantonio - CPF 044470181-87). RS 1.700,00 Tratamentos
ondontológicos ( Cirugião Dentista Dr. Ozarch José Fernandes - CPF 054164421-15).
RS 10.000,00 Tratamentos dentários (Dr. Leonídio Borges leal Filho -CPF 703090781-
72). Totaliza RS 17.300.00;
5 - possui todos os comprovantes dessas despesas realizadas em benefício da saúde da
própria titular , classificadas em sua declaração IRPF 2010 , Ano Base 2009 com o
código 10 de Médicos, Dentistas, Psicólogos, Fisioterapias e terapias Ocupacionais no
Brasil;
6 - a prestação dos serviços foi em beneficio da saúde da declarante, que está legalmente
enquadrada no modelo completo da declaração, tendo optado pelas deduções de
despesas e doações, e dispõe de todos comprovantes, que estão sendo reapresentados.
Ao final, requer:
1 – Além do valor de R$ 2.814,34 gasto com plano de saúde, já considerado, sejam
deduzidos R$ 17.300,00, relativos a despesas realizadas com médicos, dentistas e
psicólogos, cuja beneficiária é a própria titular;
2 - seja acolhida a impugnação para o fim de cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.116 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13149.720063/2012-95

DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do
contribuinte está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados, não podendo ser acolhidos comprovantes que não contenham
todos os requisitos exigidos pela legislação do IRPF.
Ciente do acórdão da DRJ em 17/09/2013 (e-fls. 65), o(a) contribuinte, em
15/10/2013 (e-fls. 68), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as
despesas médicas estão comprovadas pelos documentos ora anexos ao recurso (e-fls. 70 e ss),
ressaltando que a beneficiária das despesas médicas seria a própria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide em fase recursal de glosa de despesas médicas e constata-se que a
interessada insurge-se apenas contra a glosa remanescente das, já que parte já foi afastadas pela
DRJ.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas (e-fls. 70 e ss.), apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Por oportuno, destaquem-se excertos enriquecedores do Voto da Decisão
guerreada, para que sejam devidamente esclarecidas tanto a matéria mantida quanto a afastada:
Voto:
...
Das Despesas Médicas
...
Dos Documentos Comprobatórios Apresentados
Verifica-se que foi glosado o valor o total de R$ 20.752,00 a título de dedução indevida
de despesas médicas.
Por acasião da revisão de ofício do lançamento, foi considerado devidamente
comprovado o total de R$ 2.814,34.
A contribuinte contestou o Despacho Decisório, alegando que a Receita Federal
extraviou os comprovantes e deixou de considerar os seguintes valores, no total de R$
RS 17.300.00:
- RS 3.000,00 - dentista Flávia Cristina S. da Mata;
- RS 1.100,00 – cirurgiã-dentista Sueli A. Vieira;
- R$ 1.500,00 - médico Alfredo Di Giovannantonio;
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.116 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13149.720063/2012-95

- RS 1.700,00 – cirugião-dentista Ozarch José Fernandes e
- RS 10.000,00 – dentista Leonídio Borges leal Filho
No entanto, constata-se que constam das fls. 20/26 comprovantes correspondentes aos
totais das despesas reclamadas, acima relacionadas, juntados por acasião da primeira
impugnação do contribuinte, sendo que o montante relativo cirugião-dentista Ozarch
José Fernandes, R$ 2.000,00, fls. 22/23,diverge do reclamado: RS 1.700,00.
Agora, a impugnante traz aos autos, fls 43/52, cópias dos mesmos recibos de
pagamentos.
Verifica-se que não consta dos mencionados recibos a identificação do usuário dos
serviços médicos. Ainda, à exceção dos recibos emitidos pela cirurgiã-dentista Sueli A.
Vieira, não consta o endereço do emitente.
Observa-se que do total glosado, R$ 20.752,00, foi considerado como devidamente
comprovado, na revisão de ofício, o valor de R$ 2.814,34, implicando dedução do
imposto suplementar lançado.
...
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.116 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13149.720063/2012-95

E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
E em que pese o entendimento apontado pela DRJ no sentido de que os
documentos apresentados em impugnação não contêm requisito essencial requerido pela
legislação tributária, a saber, a exigência de especificação do beneficiário do tratamento nos
documentos comprobatórios, em geral, na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço
médico ter sido emitido em nome do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do
serviço, aceita-se que seja o próprio contribuinte.
Nesse sentido, a RFB já se manifestou na Solução de Consulta Interna Cosit no
23, de 2014. Nada obstante, essa mesma Solução de Consulta ressalva os casos em que se
justifica a exigência de especificação do beneficiário quando a autoridade fiscal constatar indício
de irregularidade, que não estão presentes na espécie.
Assim, passa-se à apreciação das provas ora apresentada pela interessada.
Quanto aos profissionais e seus pagamentos respectivos R$3.000,00, dentista
Flávia Cristina S. da Mata (recibos e-fls. 70/71); R$ 1.100,00, cirurgiã-dentista Sueli A. Vieira
(recibos e-fls. 63); R$ 1.700,00, cirurgião-dentista Ozarch José Fernandes (e-fls. 22/21 e 74/75) e
R$ 10.000,00, dentista Leonídio Borges Leal Filho (e-fls. 76/78), todos os recibos ora
apresentados cumprem as formalidades legais previstas na legislação correlata (art. 8o, § 2o, inc.
III, da Lei 9.250, de 1995). Portando, deve ser afastada a glosa no valor de R$15.800,00.
Já quanto ao profissional médico Alfredo Di Giovannantonio, tanto os recibos
apresentados em sede impugnatória (e-fls. 52) quanto os ora apresentados (e-fls. 73), mesmo em
conjunto, não cumprem todas as formalidades legais previstas na legislação de regência, por falta
de indicação do endereço do prestador do serviço médico, o que implica na manutenção da
glosa no valor de R$1.500,00.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, com manutenção da
glosa por falta de comprovação de despesas médicas no valor de R$1.500,00 e o afastamento das
glosas no valor de R$15.800,00, ora comprovadas.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de
afastar a glosa a título de despesas médicas no valor de R$15.800,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.116 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13149.720063/2012-95

Fl. 87
DF CARF MF
Original